Tribunal: STF
Processo: RHC 200511
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.